Tribunal: TJSP
Processo: 1010017-66.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora municipal. Bebedouro. Pleito de reconhecimento do direito ao auxílio-doença no período que menciona. Sentença julgando improcedente a ação. Manutenção. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Laudo pericial que concluiu que autora não estava incapacitada para o trabalho. Laudo pericial, somado às

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora municipal. Bebedouro. Pleito de reconhecimento do direito ao auxílio-doença no período que menciona. Sentença julgando improcedente a ação. Manutenção. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Laudo pericial que concluiu que autora não estava incapacitada para o trabalho. Laudo pericial, somado às perícias do Município, que infirmam documentos médicos particulares, que não são suficientes para comprovar o direito da autora ao auxílio. Sentença mantida. Recurso não provido.